Tribunal: STF
Processo: RHC 260729
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 1.001.550/MG, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, alegando constrangimento ilegal por abuso de poder, tortura e diversas ilegalidades. 



    2. A parte recorrente alega cerceamento de defesa e não apreciação das alegações de tortura e abusos, além de buscar o reconhecimento da suspeição do juiz coator e a nulidade da execução provisória. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido diante da alegação de constrangimento ilegal e da deficiência na instrução do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A instrução do habeas corpus foi considerada deficiente, pois não foram juntados documentos essenciais para a compreensão da controvérsia, como cópias de atos judiciais do Tribunal local ou de decisão de primeiro grau.



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça não foi inaugurada, uma vez que o habeas corpus foi impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, o que não é permitido pela Constituição.



    6. A juntada de decisões do Conselho Nacional de Justiça não é apta para instruir o habeas corpus. 



    7. A ausência de refutação dos fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o mandamus aplica o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, que inviabiliza o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo não conhecido. 



    Tese de julgamento: "1. É ônus do impetrante instruir adequadamente o habeas corpus com documentos necessários à compreensão da controvérsia. 2. O STJ não tem competência para julgar habeas corpus contra ato de juiz de primeiro grau. 3. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada". (eDOC 36)



    O recorrente narra (eDOC 41) ser alvo de mandado de prisão expedido em 18.03.2025 pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado (eDOC 4, p. 1).



    Buscando a revogação do mandado de prisão, a defesa impetrou habeas corpus diretamente no Superior Tribunal de Justiça, que teve o seguimento liminarmente indeferido por decisão monocrática do Ministro Presidente daquela Corte, em razão da incompetência do STJ para processar e julgar originariamente writ impetrado contra ato de Juiz de primeiro grau (eDOC 10).



    Na sequência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto (eDOC 36).



    Nesta Corte (eDOC 41), a defesa reitera a alegação de que o recorrente sofre constrangimento ilegal em razão de abuso de poder, tortura e diversas ilegalidades supostamente cometidas pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais de Uberlândia/MG.



    Defende que a expedição do mandado de prisão viola a Resolução nº 474 do Conselho Nacional de Justiça, além de alegar a suspeição do magistrado e a nulidade da execução provisória. 



    Argumenta, ademais, que houve cerceamento de seu direito de defesa e que as alegações de tortura e abusos não foram devidamente apreciadas pelas instâncias anteriores.



    Pleiteia a reforma do acórdão para que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão e declarada a nulidade do feito executivo, entre outras providências.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESSE STF. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. PRECEDENTES DESTE STF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 71).



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024, e HC 236.075 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O acórdão impugnado, proferido pela Quinta Turma do STJ, não conheceu do agravo regimental com base em fundamentos estritamente processuais, notadamente a deficiente instrução do habeas corpus originário e a incompetência daquela Corte para apreciar ato de juiz de primeiro grau, conforme se extrai do voto condutor:



    “Verifico que os autos não foram suficientemente instruídos, pois a parte sequer juntou aos autos a cópia de qualquer ato judicial proferido pelo Tribunal local, nem de decisão de primeiro grau que supostamente apreciou alguma nulidade arguida neste feito, estando, portanto, deficiente a instrução do feito. 



    Não se pode nem mesmo averiguar se foi efetivamente inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não há nestes autos a juntada de ato judicial exarado por Tribunal cuja eventual ilegalidade possa ser avaliada neste  writ. Nem mesmo se pode compreender qual a autoridade apontada como coatora. 



    A orientação firmada no âmbito desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ.



    (...)



    Por essa razão, firmou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso ordinário, sob pena de não conhecimento. 



    No caso, a deficiência de instrução inviabiliza a análise da questão atinente ao mérito do habeas corpus. 



    Além disso, a defesa se insurge contra ato de juízo de primeiro grau. Não obstante, falece competência ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso I, alínea "c", da Constituição da República, para julgar habeas corpus impetrad diretamente nesta Corte Superior contra ato de Juiz de primeiro grau.



    No mais, verifica-se que o agravante não refutou os fundamentos da decisão que indeferiu liminarmente o mandamus. Desse modo, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".”. (eDOC 36, p. 3-4)



    Diante da persistente falta de documentação apta a comprovar o alegado constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo recorrente, cumpre memorar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante a adequada instrução do feito com os documentos necessários à análise da pretensão.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido." (HC 197.833 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2021)



    "AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II - Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV - Agravo ao qual se nega provimento." (HC 239.318 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.05.2024)  



    Verifica-se, portanto, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não se vislumbrando ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. A ausência de prévio esgotamento da jurisdição na instância antecedente impede a análise do mérito das alegações por este Tribunal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente